Tribunal: STF
Processo: RE 1423397
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação das Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    O agravante afirma que:



    “[...] como se verá, a r. decisão merece ser reconsiderada ou reformada, tendo em vista que (i) o Estado não sustenta, em seu recurso, a invalidade do contrato temporário (muito ao contrário: afirma a sua validade, em razão da modulação de efeitos realizada na ADI 3.649); e (ii) o ente público não invoca a aplicação do Tema 916 RG, mas, sim, do Tema 551 RG, que não foi examinado pelo eminente Ministro Relator.



    [...]



    À luz dessa premissa fática, o Estado invocou a aplicação do quanto decidido por esta Corte no Tema 551 RG, em que se fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Não requereu, em nenhum momento, a incidência do decidido no Tema 916 RG, tal como supôs a decisão monocrática ora agravada. 



    Embora o Tema 551 RG tenha versado sobre décimo terceiro salário e férias, e aqui se esteja debatendo o adicional de insalubridade e o adicional noturno, a razão de decidir será a mesma: só são assegurados aos servidores contratados na forma do art. 37, IX, da CF os direitos previstos em seu regime jurídico administrativo (na lei e no contrato firmado). Não se podem deferir direitos celetistas a contratados temporários por necessidade temporária de excepcional interesse público, como já assentado por esta Corte no referido tema de repercussão geral.” (doc. eletrônico 25, pp. 4 e 5 )



    É o relatório. Decido.



    Verifico assistir razão ao agravante, razão pela qual passo a fazer nova apreciação do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão assim ementado:



    “Apelação cível. Ação de cobrança c/c indenizatória por dano moral. Rescisão de contrato temporário de trabalho. Enfermeira do Hospital Estadual Albert Schweitzer. Vínculo laboral com a Administração Pública entre 21/05/09 e 14/03/14, sob o regime administrativo especial para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sentença de procedência, em parte. Condenação do Réu ao pagamento de férias não gozadas, inclusive proporcionais, 13º, adicional de insalubridade e noturno, pelo período em que a Autora foi contratada, observado o piso salarial. Reforma parcial. Extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, também da Constituição Federal, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. Prescrição quinquenal. Súmula 85 do STJ. Adicional de insalubridade devido, diante da exposição da Autora às condições nocivas à saúde. Direito ao adicional noturno, conforme decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do mandado de injunção nº 0062421- 36.2014.8.19.0000, que concluiu que o regime de plantão não o afasta. Piso salarial da categoria, previsto no art. 7º, V, da Constituição Federal, que não se aplica aos servidores públicos, por disposição expressa do art. 39, §3º, também da Constituição Federal. Acréscimos legais decorrentes da condenação que devem observar a decisão do STF, em repercussão geral, no RE 870.947/SE (Tema 810). Correção monetária pelo IPCA-E. Provimento parcial do recurso, para afastar a aplicação do piso da categoria e determinar que a condenação observe a prescrição quinquenal, adequando a decisão recorrida à orientação firmada pelo STF, no RE 870947/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), em relação à correção monetária, para fixar o IPCA-E.” (documento eletrônico 6).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, IX; e 39, §§2° e 3°, da mesma Carta (documento eletrônico 8).



    A pretensão recursal merece acolhimento.



    No julgamento do Tema 551 da sistemática de Repercussão Geral (RE 1.066.677-RG/MG), DJe 1º/7/2020, redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, esta Suprema Corte reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando a contratação for desvirtuada por sucessivas renovações contratuais ou quando houver expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário. Eis o teor da ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ´Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações´”. (grifei)



    O Tribunal a quo, ao analisar a questão, reconheceu que :



    “[...], não restam dúvidas acerca do direito da Autora ao recebimento de férias não gozadas, inclusive proporcionais, 13º, adicional de insalubridade e noturno, pelo período em que foi contratada, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ). a necessidade de percebimento das férias, com o acréscimo do terço constitucional e da gratificação natalina.



    [...]



    A alegação de ausência dos requisitos para a percepção do adicional de insalubridade não merece prosperar, diante da exposição da Autora (enfermeira) às condições nocivas à saúde.” (doc. eletrônico 6, pp. 6 e 7).



    Nesse sentido, observo que o acórdão recorrido não demonstrou que tal direito estivesse previsto de forma expressa na lei ou no contrato de regência, tampouco que tenha havido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações.



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não observou o entendimento acima referido do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada nos termos da fundamentação e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido autoral.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator